Tribunal: TJES
Processo: 5019592-05.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019592-05.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO CERQUEIRA BERNARDO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019592-05.2022.8.08.0024

RECTE.: ALESSANDRO CERQUEIRA BERNARDO

RECDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. FALTA INJUSTIFICADA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO Nº 2297-R/2009. CONDUTA REGULAR DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Alessandro Cerqueira Bernardo em face do Estado do Espírito Santo, aduzindo o requerente que é inspetor penitenciário da SEJUS-ES. Informa que no dia 01/01/2020 se sentiu mal, sendo atendido na Unimed Norte Fluminense, necessitando de atestado médico. Não havendo melhora, precisou se ausentar por mais 03 dias, retornando apenas no dia 05/01, contudo, o setor responsável não mais aceitou o atestado, sendo descontado de seu vencimento a importância de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais). Busca, assim, seja anulada a falta injustificada, restituição do valor descontado, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 4099279, destacando que o autor estava escalado para trabalhar no dia 01/01/2020, no entanto, de forma curiosa apresentou um atestado médico emitido na cidade de Itaperuna-RJ, além disso, não foi remetido à chefia imediata no prazo previsto no §2º do art. 3º do Decreto nº 2297-R/2009. O autor ofertou RI no ID 4099685, com contrarrazões no ID 4099688.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos indenizatórios da inicial e declaro resolvido o mérito da pretensão na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Conforme bem delineado nos autos, o autor apresentou um atestado médico datado de 01/01/2020 (ID 4099270) que não atende ao disposto no §2º do art. 3º do Decreto nº 2297-R/2009, vez que sequer consta o CID relacionado à patologia em questão. Além disso, conforme bem assevera a defesa do ente estadual, o autor estava incluído para trabalhar na escala do dia 01/01/2020, contudo, o atestado é da mesma data em questão e foi emitido pela Unimed Assistencial Norte Fluminense, localizada em Itaperuna-RJ, o que causa estranheza, pois se o mesmo estaria laborando no primeiro dia do ano não seria possível estar em outro Estado da Federação na mesma data. Não houve, ainda, comunicação do afastamento por 03 dias, conforme prescreve o §3º do mencionado Decreto. Assim, considero que a falta não foi justificada, sendo de rigor o lançamento do dia não trabalhado e o desconto no contracheque. Inexistindo qualquer ilicitudade praticada pelo recorrido, não há que se falar em indenização por danos morais. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)